Tribunal: CARF
Processo: 11020.002942/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002942/2009-57
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.105 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
SAN MARINO ÔNIBUS E IMPLEMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, é imprescindível a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma que, em face
de situações fáticas ao menos similares, interprete a mesma norma e dê solução
jurídica oposta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. MOMENTO DO RECONHECIMENTO.
DATA DO EMBARQUE DA MERCADORIA.
O valor da receita de exportação é determinado com base na taxa de câmbio em
vigor na data de embarque dos produtos para o exterior. Somente a variação no
preço em moeda nacional decorrente da alteração da taxa câmbio, ocorrida
após a referida data e o fechamento do contrato de câmbio, será tratada como
variação monetária passiva ou ativa. Assim, será no momento do embarque das
mercadorias para o exterior que se dará o reconhecimento da receita de
exportação, nos termos da Portaria MF no 356/1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação ao reconhecimento da receita de
exportação e, na parte conhecida, por maioria, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama (relatora), Valcir, Gassen e Érika Costa Camargos
Autran, que deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002942/2009-57
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002942/2009-57

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo (suplente
convocado(a)), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas.
Ausente(s) o conselheiro(a) Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Pedro Sousa Bispo.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3001-001.022, da 1a Turma Extraordinária da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito e, no mérito, negou provimento ao recurso voluntário.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado que o Despacho Decisório foi formalizado de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei e que não ocorreu violação ao disposto
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, improcedente a alegação de nulidade.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002942/2009-57

INSUMO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO E DE PRODUÇÃO.
No regime da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
existe a previsão legal expressa de apropriação de despesas com frete na
operação de venda, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor. Para fins
de apropriação das demais despesas com frete, somente há permissão de sua
utilização quando estas comporem o custo de aquisição ou de produção.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL.
Com fundamento na Portaria MF no 356/88 e na Instrução Normativa SRF no
243/02, a receita bruta vendas derivadas das operações de exportação de
bens, serviços e direitos será determinada pela conversão em reais à taxa de
câmbio de compra, fixada no boletim de abertura do Banco Central do Brasil,
em vigor na data de embarque bens.”

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 A recorrente é pessoa jurídica de direito privado e tem como atividade
econômica a industrialização, a comercialização, a importação e exportação
de reboques, semirreboques, ônibus, caçambas para acoplagem em
caminhões, peças e acessórios para veículos, entre outros, estando sujeita
ao recolhimentos de tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dentre as quais se destacam as Contribuições ao PIS e à
COFINS, atualmente, na modalidade não-cumulativa;
 Para que haja a industrialização dos veículos, necessita do transporte dos
chassis desde o local do estabelecimento do fabricante (do chassi), na
cidade de São Bernardo do Campo (São Paulo), até a sua sede na cidade de
Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul;
 A Recorrente apurou os créditos calculados sobre os valores despendidos
na contratação dos serviços de terceiros para o transporte dos chassis
(insumo), por ser este serviço de transporte um insumo essencial para a
atividade-fim da empresa, ou seja, a fabricação de veículos (ônibus);
 As receitas vinculadas às exportações são hipóteses de não-incidência à
tributação do PIS e da COFINS, por corolário da imunidade destas receitas
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002942/2009-57

decorrentes de exportação às contribuições sociais, conforme disposto no
artigo 149, § 2o, inciso I, da CRFB;
 tendo em vista que o fato gerador do PIS é o faturamento mensal e que este
é determinado pelo cômputo de todas as receitas auferidas pela pessoa
jurídica no mês, que por sua vez são identificadas pelas Notas Fiscais de
vendas, é razoável e adequado que as exclusões das receitas de exportação
também sejam feitas através das Notas Fiscais.

Em despacho às fls. 747 a 753, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo em relação às duas matérias:
 Despesas com serviços de transporte de carga (chassis) – frete de insumo;
 Receitas de exportação – aspecto temporal.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, que trouxe, entre
outros, que:
 Estamos diante do transporte de um insumo que não foi adquirido pela
empresa fabricante do produto final. A própria interessada admite que o
chassi utilizado na industrialização dos veículos é fornecido pelos seus
clientes. Nesse caso, não há qualquer custo de aquisição, pois esse chassi
não foi comprado pela empresa fabricante, mas fornecido pelo futuro
adquirente do veículo, produto final;
 Consequentemente não há que falar no cálculo de crédito sobre o valor do
frete para transportar esse insumo;
 A adoção do regime de competência revela que, sob o aspecto contábil, o
momento do reconhecimento da receita, no caso de venda de mercadorias
para o mercado externo, a exemplo do que ocorre com as vendas no
mercado interno, ocorre no momento da tradição;
 O que determina a obtenção de uma receita não é a emissão da nota fiscal
ou fatura, como o termo “faturamento” poderia levar a supor, mas sim a
realização dos atos pelos quais foi fixada a contraprestação.

É o relatório.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002942/2009-57

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, importante discorrer sobre cada matéria suscitada e os acórdãos indicados como
paradigma.

Assim, quanto à 1a matéria, qual seja, se é possível a constituição de créditos
das contribuições sobre as despesas com serviços de transporte de carga (chassis), é de se
recordar (destaques meus):
 Acórdão recorrido:
Ementa (destaques meus):
“[...]
INSUMO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO E DE PRODUÇÃO.
No regime da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da
COFINS, existe a previsão legal expressa de apropriação de despesas com
frete na operação de venda, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
Para fins de apropriação das demais despesas com frete, somente há
permissão de sua utilização quando estas comporem o custo de aquisição ou
de produção. [...].”

Voto (destaques meus):
“[...]
O primeiro tema a ser analisado refere-se a glosa de créditos
relacionados ao serviço de frete pago pelo transporte dos chassis que
foram fornecidos pelos clientes da Recorrente para proceder a
industrialização dos veículos. A Recorrente entende que este é um serviço
de transporte de insumo essencial e acessório para a atividade-fim da
empresa (fabricação de veículos), por isso considerou tais dispêndios
como geradores de crédito da Contribuição para o PIS.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002942/2009-57

A decisão vergastada decidiu por manter a glosa efetuada pela
fiscalização tendo em vista que não reconheceram os dispêndios com o
serviço de transporte de chassi como insumo da atividade da Recorrente.
O fundamento da decisão foi o seguinte:
Esta espécie de crédito passou a ser admitida administrativamente
(processos de consulta) com base em construção interpretativa, sob o
argumento de que o frete integra o custo de aquisição da mercadoria. Tal
entendimento encontra-se em consonância com o disposto no § 1o do
artigo 289 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto sobre a Renda – RIR). Desta forma, o frete na aquisição, quando
contratado com pessoa jurídica domiciliada no País e suportado pelo
adquirente dos bens/insumos, pode gerar crédito do PIS/Pasep e da Cofins
não-cumulativos com base no art. 3o, I e II, da Lei no 10.637, de 2002, e no
art. 3o, I e II, da Lei no 10.833, de 2003, haja vista integrar o valor de
aquisição.
(...)
Ressalte-se que o serviço de frete, considerado isoladamente, não se
enquadra na condição de serviço utilizado como insumo de acordo com a
definição dada pelo § 4o do artigo 8o da Instrução Normativa SRF no
404/2004, uma vez que não se trata de serviço diretamente aplicado ou
consumido na produção ou fabricação do produto destinado à venda. O
crédito apurado sobre os valores pagos a título de frete nas aquisições
decorre, no caso, da técnica contábil e fiscal que integram tais despesas
ao custo de aquisição do bem.
Corroboro com o entendimento esposado pela decisão de piso.
[...]
Tendo por base os referidos dispositivos legais, verifica-se que o valor do
frete, relativo ao transporte de bens para revenda, integra o custo de
aquisição dos referidos bens. Portanto, somente nesta condição (frete
integrando o custo de aquisição) é que o frete pode compor a base cálculo
dos créditos das mencionadas contribuições. Com isso, de forma análoga,
o valor do frete no transporte dos bens somente poderá integrar a base de
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002942/2009-57

cálculo dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não-
cumulativas quando o custo de aquisição destes bens conferir direito a
crédito.
[...]
Diante do exposto, entendo que o dispêndio com frete para transporte de
chassis de propriedade dos clientes não gera direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Portanto, correta a glosa
efetuada pela fiscalização e mantida pela decisão de piso.[...]”
 Acórdão indicado como paradigma no 3201-003.454:
Ementa:
“[...]FRETE
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
CUSTO
DE
PRODUÇÃO.
Gera direito a crédito da Cofins não-cumulativa o dispêndio com o frete
pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para
transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na
fabricação de produtos destinados à venda. [...]”
 Acórdão indicado como paradigma no 3302-007.596:
“[...]
FRETE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO.
Gera direito a créditos do PIS e da COFINS não cumulativos o dispêndio
com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País,
para transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na
fabricação de produtos destinados à venda. [...]”

Vê-se que o acórdão recorrido afastou a possibilidade de creditamento das
contribuições, entendendo que o dispêndio com frete para transporte de chassis de propriedade
dos clientes não gera direito a crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Os
acórdãos paradigmas não trouxeram a discussão acerca de frete de bens de propriedade alheia,
mas bens suportados pelo próprio contribuinte e que foram utilizados como insumo. Não se sabe
se o colegiado traria outro entendimento se os bens utilizados como insumo não fossem de sua
propriedade.

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002942/2009-57

Sendo assim, por se tratar de situações divergentes, entendo que não há como
se conhecer o Recurso Especial nessa parte.

Quanto à segunda matéria, qual seja, discussão acerca do momento que deve
ser considerado para fins de registrar a exclusão das receitas de vendas de produtos destinados ao
exterior, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
Ementa:
“[...]
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ASPECTO TEMPORAL.
Com fundamento na Portaria MF no 356/88 e na Instrução Normativa SRF no
243/02, a receita bruta vendas derivadas das operações de exportação de bens,
serviços e direitos será determinada pela conversão em reais à taxa de câmbio
de compra, fixada no boletim de abertura do Banco Central do Brasil, em vigor
na data de embarque bens.”
Voto:
“[...]
A Recorrente alega que registrou todas as suas operações através do
lançamento das suas notas fiscais de vendas, que correspondem ao seu
faturamento. Na composição da sua base de cálculo referente às
Contribuições para o PIS, considerou todas as notas fiscais de sua
emissão nos respectivos períodos de competência conforme determinado
pelo art. 1o, §§1o e 2o da Lei no 10.637/02. Após esta apuração, realizou a
exclusão das receitas de exportações, nos termos do art. 5o, I da citada lei
e que, para estas exclusões, utilizou como referência a data de emissão
das notas fiscais com os respectivos registros de exportação. Neste
sentido, entendeu a recorrente serem incorretos os procedimentos
adotados pela fiscalização e mantido pela decisão recorrida tendo em
vista ser incorreta a data de embarque como critério para a exclusão das
receitas de exportação da base de cálculo da contribuição para o PIS.
Não assiste razão à Recorrente.
A Lei no 10.637/02 previu expressamente em seu art. 5o, I a não incidência
da Contribuição para o PIS sobre as receitas decorrente das operações de
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002942/2009-57

exportação de mercadoria para o exterior, e sobre este tema não há
controvérsia. Contudo, não houve uma previsão na citada lei do critério
temporal para definição do momento da geração da receita bruta
derivada das operações de exportação.
Neste contexto, corroboro com entendimento da decisão recorrida ao
aplicar ao presente caso os ditames estabelecidos tanto pela Portaria MF
no 356/88 quanto na Instrução Normativa SRF no 243/02 as quais
definiram que a receita bruta vendas derivadas das operações de
exportação de bens, serviços e direitos seja determinada pela conversão
em reais à taxa de câmbio de compra, fixada no boletim de abertura do
Banco Central do Brasil, em vigor na data de embarque bens. [...]”
 Acórdão paradigma no 3302.01.613:
“[...]
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECONHECIMENTO.
A data da entrega do bem pelo vendedor exportador ao comprador
estrangeiro é fato virtualmente impossível de ser determinado e
controlado, razão pela qual não se presta à definição do momento em que
deve ser apurado o valor em Reais da receita de exportação.”

No acórdão recorrido, entendeu-se que o valor das receitas de exportação deve ser
calculado com a conversão em reais à taxa de câmbio de compra, fixada no boletim de abertura do
Banco Central do Brasil, em vigor na data de embarque bens”; no paradigma decidiu-se que a data da
entrega do bem pelo vendedor exportador ao comprado estrangeiro é fato virtualmente impossível de
ser determinado e controlado, razão pela qual não se presta à definição do momento em que deve ser
apurado o valor em Reais da receita de exportação.

Os arestos, assim, refletiram entendimentos divergentes – o que, conheço o recurso
especial interposto pelo sujeito passivo nessa parte.

Ventiladas tais considerações, quanto à segunda matéria, entendo que a Portaria
MF n. 356, de 1988 refere-se ao ajuste cambial e não ao momento da ocorrência da condição para
fruição do benefício – o que, de fato, ocorrem em momentos diferentes.

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002942/2009-57

O que, a efetiva entrega ou tradição ao exportador não é parâmetro para aferimento
da consumação da compra e venda, uma vez que é virtualmente impossível saber o que irá ocorrer no
exterior.

O reconhecimento das receitas de exportação, sendo praxe no mercado, se dá na
data em que ocorre a formalização do ato de venda, ou seja, no momento da emissão da nota fiscal de
exportação pela impossibilidade -, inclusive tal documento é suporte para registro contábil e fiscal.

Frise-se esse entendimento o acórdão 3301-007.336, da lavra do nobre conselheiro
Valcir Gassen, que consignou a seguinte ementa, por unanimidade, eis que o relator conseguiu
transmitir muito bem a transação usual do mercado de exportação:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
REGIME DE COMPETÊNCIA. RECEITAS COM EXPORTAÇÃO.
RECONHECIMENTO NA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE
EXPORTAÇÃO
Na sistemática da não cumulatividade, o reconhecimento das receitas de
exportação se dá na data em que ocorre a formalização do ato de venda, ou
seja, no momento da emissão da nota fiscal de exportação. A data do
embarque da mercadoria vendida tem relevância apenas para a apuração de
eventual variação monetária ativa ou passiva referente à flutuação cambial
ocorrida desde a data da venda.”

Em vista do exposto, conheço em parte do Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo e, na parte conhecida, dou-lhe provimento.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002942/2009-57

Voto Vencedor
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Redatora designada.

Com a devida vênia ao bem fundamentado voto da Ilustre Conselheira Relatora,
ousou-se divergir do seu entendimento para negar provimento ao recurso especial do
Contribuinte, para se considerar o reconhecimento da receita de exportação na data do embarque
da mercadoria para o exterior, e não quando da emissão da nota fiscal de venda.
O valor da receita de exportação é determinado com base na taxa de câmbio em
vigor na data de embarque dos produtos para o exterior. Somente a variação no preço em moeda
nacional decorrente da alteração da taxa câmbio, ocorrida após a referida data e o fechamento do
contrato de câmbio, será tratada como variação monetária passiva ou ativa. Assim, será no
momento do embarque das mercadorias para o exterior que se reconhecerá a receita de
exportação.
Nesse mesmo sentido, foi proferido o Acórdão no 9303-006.664, de 12 de abril de
2018, por esta 3a Turma da CSRF, tomando como base o Acórdão no 9303-003.043, de 12 de
agosto de 2014, de relatoria do Nobre Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cujos fundamentos
são transcritos como parte integrante do presente voto, considerando-se como razões de decidir,
nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 9.784/99, in verbis:

[...]
Para efeito de apuração da receita bruta de vendas nas exportações, existe ato
normativo específico, disciplinando a matéria. Refiro-me ao disposto nos itens I e II
da Portaria MF no 356, de 05 de dezembro de 1988, a seguir transcritos:

I - A receita bruta de vendas nas exportações de produtos manufaturados
nacionais será determinada pela conversão, em cruzados, de seu valor expresso em
moeda estrangeira à taxa de câmbio fixada no boletim de abertura pelo Banco
Central do Brasil, para compra, em vigor na data de embarque dos produtos
para o exterior.
I.1 - Entende-se como data de embarque dos produtos para o exterior aquela
averbada pela autoridade competente, na Guia de Exportação ou documento de
efeito equivalente.
II - As diferenças decorrentes de alteração na taxa de câmbio, ocorridas entre a
data do fechamento do contrato de câmbio e a data do embarque, serão
consideradas como variações monetárias passivas ou ativas. (grifos não originais)

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002942/2009-57

De acordo, com os referidos comandos normativos, o valor da receita de
venda na exportação é determinado com base na taxa de câmbio em vigor na data de
embarque dos produtos para o exterior. Somente a variação no preço em moeda
nacional decorrente da alteração da taxa câmbio, ocorrida após a referida data e o
fechamento do contrato de câmbio, será tratada como variação monetária passiva ou
ativa, conforme o caso.
Corrobora o asseverado, o disposto no inciso I do art. 6o da Portaria
MF no 38, de 27 de fevereiro de 1997, que em complemento ao estabelecido
na lei instituidora do incentivo fiscal em destaque, determinou que a
relação das notas fiscais relativas às exportações diretas deveria conter, dentre
outros dados, a data do embarque da mercadoria para o exterior, a qual, nas
exportações por via marítima (caso em apreço), corresponde a data da
cláusula shipped on board ou equivalente, constante do Conhecimento de Carga e
averbada no Comprovante de Exportação, emitido pelo Siscomex, conforme
determinado no inciso I do art. 39 da Instrução Normativa SRF no 28, de 27 de
abril de 1994.
O mesmo entendimento foi manifestado pela Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação (Cosit), conforme exposto no excerto da Solução de Consulta no 10,
de 17 de junho de 2002, a seguir transcrito:

A receita de vendas nas exportações de bens, com o valor expresso em moeda
estrangeira, será convertida em reais à taxa de câmbio fixada no boletim de abertura
pelo Banco Central do Brasil, para compra, em vigor na data de embarque dos
bens para o exterior. Considera-se como data de embarque dos bens para o exterior
aquela averbada no Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex.

Assim, embora a lei instituidora do incentivo determine que a apuração da
receita de exportação seja feita com base na legislação que rege a contribuição para o
PIS e a Cofins e, subsidiariamente, com base na legislação do Imposto de Renda e do
IPI (art. 3o da Lei no 9.363, de 1996), por ser específica, o disposto no itens I e II da
Portaria MF no 356, de 1988, não conflita com o estabelecido no art. 9o da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, que trata das variações monetárias concernentes
apenas aos “direitos de crédito e das obrigações do contribuinte”.
Como na operação de exportação, os direitos de crédito surgem após
o embarque da mercadoria para o exterior, logo, somente após a referida data,
eventual variação na taxa de câmbio será tratada como despesa ou receita
financeira, respectivamente, de variação monetária passiva ou ativa, itens
que integram a receita operacional da pessoa jurídica, segundo a legislação do
Imposto de Renda.
Logo, para efeito do benefício fiscal em apreço, a receita de exportação
considerada efetivada, no ato da entrega do bem ao comprador, ou seja, na data de
embarque da mercadoria, que nas exportações por via marítima (caso em apreço),
corresponde a data da cláusula shipped on board ou equivalente, constante do
Conhecimento de Carga e averbada no Comprovante de Exportação, emitido pelo
Siscomex.
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.105 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002942/2009-57

Em decorrência, qualquer variação no preço do produto,
especialmente, em decorrência da variação na taxa câmbio entre a data de
emissão da nota fiscal de saída dos produtos do estabelecimentos e a data
de embarque, deve ser objeto de nota fiscal complementar de preço,
conforme expressamente determinado no parágrafo único do art. 19 da Lei no
4.502, de 1964.
Embora com fundamentação um pouco distinta, essa decisão corrobora o
entendimento já pacificado nessa turma que considera legal a inclusão das
variações monetárias na receita de exportação para fins de cálculo do valor do crédito
presumido.
[...]
(grifo nosso)

Portanto, considera-se como momento do reconhecimento da receita de
exportação, o ato da entrega do bem ao comprador – data de embarque da mercadoria, consoante
disposição contida na Portaria MF no 356/1988, reproduzida também no art. 26, §5o da Instrução
Normativa no 1.700, de 14 de março de 2017, com redação dada pela Instrução Normativa no
1.881, de 03 de abril de 2019.
Diante do exposto, negou-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.

(Assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital